Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENY ALVES DOS REIS TRINDADE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, IRENY ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e compensação por danos morais em desfavor de BANCO PAN S/A. Alegou ser aposentada por invalidez pelo INSS e foram lançados dois contratos de empréstimo consignado em seu benefício, cada um no valor de R$13.740,71, a ser pago em 84 parcelas de R$370,00. No entanto, nunca contratou esses mútuos com a instituição financeira e imputa referido negócio a terceiras pessoas, mediante a prática do crime de estelionato. Requereu autorização para o depósito judicial dos valores dos empréstimos e que foram creditados em sua conta, bem como a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu e ao INSS a suspensão dos descontos das parcelas em seu benefício previdenciário. O pedido foi indeferido ante o entendimento do juízo de que haveria necessidade de dilação probatória, bem como da ausência do perigo de dano, uma vez que o desconto das parcelas estaria dentro do limite da margem consignável e que a autora disporia igualmente da importância que lhe fora creditada para fazer frente às suas despesas. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Argumentou, ainda, que o valor creditado em sua conta já foi depositado à disposição do juízo e que o desconto das parcelas consignadas em seu benefício compromete substancialmente sua renda e subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “IRENY ALVES DOS REIS TRINDADE ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO PAN S/A, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a contrato de mútuo celebrado mediante suposto vício de consentimento, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora relatou que é aposentada, sendo pagos seus proventos de aposentadoria pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS. Disse que ter recebido ligação telefônica, sedo informada que havia sido depositada a quantia de R$ 27.481,42 em conta bancária que a requerente mantém junto ao Banco Bradesco. Noticiou que, após esse fato, passou a receber diversas ligações solicitando-lhe a restituição dessas quantias, sendo orientada pela Autoridade Policial a não transferir as quantias para as contas bancárias indicadas nessas ligações, ante a possibilidade de fraude. Aduziu ter verificado junto ao INSS a existência de dois contratos, com previsão de descontos, em cada um deles, de 84 (oitenta e quatro) parcelas de 370,00, liberando-se em seu favor crédito, inerente a cada um dos contratos, no importe de R$ 13.740,71. Informou que a parte ré estaria prestes a descontar de seus proventos de aposentaria a importância de R$ 740,00 (370,00 X 2 = 740,00), quantia que seria necessária ao custeio de seu mínimo existencial. Discorreu acerca dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas desses mútuos, vedando-se os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, bem como impondo-se à parte requerida a obrigação de manter e/ou de inscrever seu nome nos cadastrados dos órgãos negativos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a declaração de nulidade desses contratos, condenação à restituição, em dobro, daquilo que teria sido descontado de seus proventos de aposentadoria para o pagamento das parcelas desses mútuos, sem prejuízo da condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 149766481, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, dizer se teria havido ou não falha na prestação dos serviços executados pela instituição financeira ré dependerá de dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Veja-se que a requerente informa que a parte ré teria depositado em conta bancária de sua titularidade o valor total de R$ 27.481,42, inerente ao crédito decorrente desses dois contratos, que alega não ter celebrado. Ainda que haja a probabilidade de esses contratos terem sido realizados mediante fraude, não se pode presumir a ocorrência do ilícito, sendo de se garantir à parte ré o contraditório, a fim de, eventualmente, demonstrar a regularidade da contratação. No que se refere ao alegado perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, tenho também como não comprovado o preenchimento de tal requisito. O valor debitado diretamente na folha de pagamento da parte autora se encontra dentro do limite de sua “margem consignável”, sendo de se presumir a possibilidade de manutenção de seu mínimo existencial com o saldo remanescente de sua remuneração até o julgamento do mérito da ação. Impossível olvidar, ainda, que a parte teria recebido depósito em valores superiores a R$ 27.000,00, valor que poderá servir de abatimento dos valores que serão descontados em sua folha de pagamento. Também é de se observar que a parte requerida é instituição financeira sólida no mercado, de modo que, em sendo acolhidos os pedidos formulados na inicial, a autora não terá dificuldades em reaver o que, eventualmente, tiver sido descontado, indevidamente, de seus proventos de aposentadoria. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: (...) Aqui também não há que se falar em imposição à parte ré de obrigação de retirar o nome da parte autora de cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que essa suposta negativação não restou comprovada. Da leitura do documento de ID 149769415, juntado aos autos pela própria requerente, observa-se a inexistência de negativação de seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Também não se verifica, ao menos por ora, de que, no tramitar da ação, o requerido poderia promover tal negativação, na medida em que o pagamento das parcelas do mútuo é realizado mediante desconto em folha, presumindo-se que não haveria atraso em sua realização ao menos até o julgamento do mérito da ação. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante se verifica dos autos de origem, a autora já depositou em juízo o valor do crédito recebido em sua conta corrente (ID 145329177). Dessa forma, tem-se por garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de procedência do pedido e elidindo-se o risco de dano inverso. A autora comprovou que recebe benefício de aposentadoria pelo INSS no valor de R$2.157,03 e que o desconto de duas prestações no valor de R$370,00 cada (totalizando R$740,00), compromete mais do que um terço de sua renda. Há evidente prejuízo para a autora em aguardar o resultado final do processo, porque ficaria privada de parcela significativa de sua renda e com sério comprometimento da própria subsistência. Lado outro, conforme já ressaltado, não há risco para a agravada, uma vez que o valor então creditado em favor da autora já se encontra caucionado perante o juízo, garantindo o pagamento ao final do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora e relativos aos contratos impugnados e sob pena de multa de R$150,00 para cada desconto indevido. Oficie-se igualmente o INSS para o cumprimento da liminar. Intime-se com urgência o agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator